Tribunal: TJES
Processo: 5003892-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003892-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO BASSO & FILHOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Antonio Basso & Filhos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por meio do qual se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente e a declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se transcorrido o prazo para a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução preenche os requisitos legais de validade ou se padece de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão processual somado a 05 (cinco) anos de arquivamento, contados a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a Súmula 314 do STJ, o que não se verifica no caso.

4)
O prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal obedece ao disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, e a contagem se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 30 de agosto de 2018, de modo que o ajuizamento da ação em 11 de agosto de 2021 afasta a alegação de prescrição.

5)
A Lei nº 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente no processo administrativo, possui âmbito de aplicação restrito à Administração Pública federal, não se aplicando aos processos administrativos fiscais estaduais e municipais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção por meio de prova inequívoca de erro ou vício substancial, o que não ocorreu.

7)
A simples reprodução de recorte de tela do sistema processual, desacompanhada de outros elementos, é insuficiente para demonstrar o alegado sobrestamento do processo administrativo fiscal apto a suspender a exigibilidade do crédito.

8)
Critérios subjetivos, como a morosidade processual ou a violação à duração razoável do processo, não autorizam o reconhecimento da prescrição fora das hipóteses objetivamente previstas na legislação e na jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal, regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980, pressupõe a inércia da Fazenda Pública após o decurso de 01 (um) ano de suspensão do processo, sendo inviável o reconhecimento com base em critérios subjetivos como a morosidade processual.

2. A Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos tributários de competência dos Estados e Municípios, restringindo-se ao âmbito da Administração Pública Federal.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, a cargo do executado, da existência de vícios que comprometam a validade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (arts. 151, inciso III, 174, 202, 203 e 204); Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80, arts. 5º, § 2º, e 40); Código de Processo Civil (art. 932, inciso IV); Lei nº 9.873/99 (art. 1º, § 1º).

Jurisprudência relevante citada: Súmula 314/STJ; STJ, REsp 1650646/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.028.411/MT; STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS; TJES, AI nº 5004448-29.2023.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Antônio Basso & Filhos Ltda. e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Antonio Basso & Filhos Ltda.
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de prescrição intercorrente, ausência de requisitos básicos da CDA e suspensão administrativa do crédito tributário.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Cinge-se a controvérsia a perquirir a ocorrência de prescrição intercorrente do executivo fiscal ajuizado por
Estado do Espírito Santo
em face de
Antonio Basso & Filhos Ltda.
, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 27974/2020; bem como a aferir se o título executivo preenche os requisitos legais previstos nos artigos 202 e 203 do CTN.

Como cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se inicia após a propositura da demanda, quando, por razões injustificadas, paralisa-se a marcha processual.

Conforme lição do professor Humberto Theodoro Júnior ‘
a prescrição intercorrente somente é de ser decretada se o processo se mantiver paralisado durante um quinquênio, a contar do último ato processual do Juiz, de algum órgão auxiliar da Justiça, ou, até, do figurante a que aproveitaria a interrupção’
. (in ‘Lei de Execução Fiscal’ - Editora Saraiva, 11ª ed., p. 403).

Com efeito, o termo
a quo
para a contagem do prazo extintivo ocorre após decurso do prazo de um ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados bens, conforme se depreende do
caput
, § 2º e § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

A esse respeito, confira-se o teor da súmula n. 314 do STJ,
in verbis
:

Súmula 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Corrobora com o exposto a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. REQUERIMENTO DO CREDOR. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO ESCRIVÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

1. O STJ já definiu que,
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, no caso, a Súmula 314/STJ.

2. A Primeira Seção do STJ também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431/RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento,
mutatis mutandis
, também se aplica na presente lide.

3. A verificação da inércia da Fazenda Pública implica reexame de matéria fático-probatória, vedado a esta Corte Superior na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1650646/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Da análise do caso vertente, não é possível verificar a ocorrência do sexênio (1 ano + 5) contado do ajuizamento da ação até a presente data, mormente porque os marcos interruptivos da contagem do prazo afastam a pretensão do agravante.

Com efeito, impõe-se reconhecer que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrera em 30 de agosto de 2018, data de cientificação do contribuinte da decisão administrativa proferida no processo fiscal nº 76011283, instaurado a partir do auto de infração lavrado em 01 de novembro de 2016.

Após isso, a Fazenda Estadual promovera o ajuizamento da ação executiva em 11 de agosto de 2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, não se vislumbra ocorrência de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF e Temas Repetitivos 567 a 571 da Corte de Cidadania.

Ademais, é juridicamente descabida aplicação do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99 no âmbito de processo administrativo fiscal estadual, uma vez que prefalado diploma normativo limita-se à Administração Pública federal.

Esta é, inclusive, a posição firmada recentemente pelo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.

1. No caso concreto, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo divergiu da jurisprudência deste Tribunal Superior, cuja orientação assevera que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula tão somente a prescrição quinquenal,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.028.411/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Noutro viés, a tese de nulidade da CDA igualmente não merece acolhida.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a CDA constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao executado o ônus de elidir tal presunção mediante prova inequívoca de erro ou vício substancial – o que não foi demonstrado no presente caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente a indicação, no título, do seu número. Isto por que,
cabendo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA, poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das peças daquele processo que entender pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal competente, na forma preconizada pelo art. 6.º, § 1º c/c art. 41 da Lei 6.830/80
" (REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

A teor do caput do art. 204 do CTN, ‘
a dívida regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída’.

Confira-se, nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – NÃO AFASTADA – CDA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETE AO ADMINISTRADO O ÔNUS DE PROVAR A NULIDADE DA CDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ. 2. Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus
. [...] (art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número do processo: 5004448-29.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09/Aug/2023)

Nesse contexto, caberia ao contribuinte demonstrar, de forma concreta, como se dariam as inconsistências do título executivo, o que não fora realizado a contento.

Diversamente do alegado, a origem da dívida e os períodos de apuração estão objetivamente indicados na cártula, bem como os valores devidos e a maneira de calcular os juros.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do

art. 932 do CPC,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento”.

No caso, revela-se inviável o acolhimento da prescrição, no curso da execução fiscal, fora dos critérios objetivos estabelecidos na legislação de regência e na jurisprudência vinculante do STJ, que conferiu interpretação ao art. 40 da lei de execuções fiscais.

Sendo assim, critérios subjetivos, como a morosidade da ação ou decurso de tempo razoável, ou mesmo princípiológicos, não autorizam ao juiz, fora das hipóteses legais, decretar de imediato a prescrição do crédito fazendário.

Ademais, a simples reprodução, no bojo do recurso, de recorte de impressão de tela, não é suficiente a demonstrar o alegado sobrestamento do processo administrativo fiscal.

Por outro lado, o documento de ID. 22016327, acostado aos autos da ação principal, demonstra a inscrição e averbação do débito em dívida ativa ainda no ano de 2020.

Por fim, a CDA contém elementos suficientes para definir o fato gerador e a forma de cálculo do tributo e dos juros.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanho o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões